Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-77.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. MAJORAÇÃO. NECESSÁRIA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. Em se tratando de menor, presume-se a necessidade de alimentos, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
3. Mostra-se razoável que o genitor assuma alimentos em valor correspondente acerca de 40% das despesas mensais da criança, pois ele recebe rendimentos maiores do que os da genitora, o que também deve refletir na distribuição da responsabilidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.